Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-38.2020.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-38.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE REZENDE - CPF: 201.705.721-53 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE REZENDE - CPF: 201.705.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GERALDA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 513.767.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fernando Augusto Xavier de Rezende, representado por sua esposa, contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento em cédula de crédito bancário. A decisão impugnada afastou os argumentos de impenhorabilidade do bem rural familiar, excesso de execução, existência de seguro e conexão com outra ação, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, tem natureza interlocutória, por não encerrar a fase processual.

4.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente a recorribilidade imediata, por agravo de instrumento, das decisões interlocutórias proferidas no curso do processo de execução.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impugnação de decisões que rejeitam exceção de pré-executividade deve ocorrer por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

6.

A interposição de apelação em vez do agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7.

A parte recorrente, devidamente representada por advogado, não pode se valer da fungibilidade para corrigir erro inescusável, pois os procedimentos e pressupostos dos recursos de apelação e agravo de instrumento são distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível apelação.

2.

O princípio da fungibilidade não se aplica ao erro grosseiro na escolha do recurso, especialmente quando a jurisprudência sobre a via adequada está consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 1404366/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2014, DJe 09.02.2015; TJMT, AC 1033447-26.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Fernando Augusto Xavier de Rezende, representado por sua esposa Sebastiana Geralda Rodrigues Cardoso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade, por ele oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Banco do Brasil S.A., fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 49.878,00 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais), com vencimento final em 01/08/2024.

A sentença rejeitou os argumentos da executada quanto à impenhorabilidade do bem rural familiar, à alegação de excesso de execução, à existência de seguro para quitação da dívida, bem como à conexão com processo anterior de exibição de documentos.

Entendeu o magistrado que não restaram preenchidos os requisitos legais da impenhorabilidade, uma vez que o imóvel foi oferecido como garantia real.

Além disso, considerou incabível o exame das demais alegações na via estreita da exceção, por demandarem dilação probatória.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a propriedade objeto da penhora é pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo, portanto, impenhorável à luz do art. 833, VIII do CPC e art. 5º, XXVI da CF.

Alega, ainda, a existência de seguro contratado pelo falecido, não acionado pelo banco, e a necessidade de revisão da planilha de cálculo, por conter cobranças indevidas, especialmente a denominada “comissão de permanência” e valores expressivos referentes a “seguro penhor”, sem apresentação contratual válida.

Sustenta também a conexão com o processo nº 1008396-96.2019.8.11.0002, que tramita em Várzea Grande/MT, e requer o reconhecimento da responsabilidade do banco pela inadimplência contratual, decorrente da omissão em fornecer documentos e bloqueio do acesso à conta do de cujus.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido, Banco do Brasil argumenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao passo que as razões de apelação se restringem à repetição das alegações iniciais.

No mérito, defende que o imóvel foi validamente oferecido como garantia real, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.

Rechaça a existência de qualquer vício na planilha de cálculo ou contratação do seguro, afirmando que os documentos acostados comprovam a exigibilidade do título.

Pleiteia, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte executada se insurge em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta.

Na origem, a parte apelante, representada pela viúva do executado, em seu petitório, sustentou a nulidade da penhora de imóvel rural por ser este, supostamente, pequena propriedade familiar, além de arguir excesso de execução em razão da inclusão de valores referentes a seguros não contratados e à comissão de permanência.

Alegou, ainda, que a inadimplência do contrato decorre de conduta do banco, que teria se recusado a fornecer informações essenciais e bloqueado a conta do falecido, e, por fim, pleiteou o reconhecimento de conexão com demanda anterior, que tramitou na Comarca de Várzea Grande/MT, versando sobre exibição de documentos relativos ao mesmo contrato bancário.

O magistrado singular, contudo, rejeitou os pedidos, nos seguintes termos, id. 273514885:

Desse modo, deve ser rejeitada a presente exceção de pré-executividade.

3. Ante o exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade, por não restar configurada a impenhorabilidade do bem.

4. ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito, visando ao prosseguimento do feito, indicando bens passiveis de constrição, sob pena de arquivamento do feito.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito das alegações deduzidas, impõe-se o exame do cabimento da via recursal eleita.

Confere-se dos autos, que a decisão recorrida, ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, certamente, não apresenta natureza jurídica de sentença resolutiva de mérito, mas de decisão interlocutória, notadamente porque, no item 4 da parte dispositiva, expressamente consignou que o exequente deveria se manifestar, visando ao prosseguimento do feito.

Para que não haja qualquer dúvida a respeito de que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, transcrevo o parágrafo único do art. 1015, CPC/015:

Art. 1015 – Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
(Negritei).

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que rejeita ou acolhe exceção de pré-executividade, quando não põe fim à fase de conhecimento ou à execução, tem natureza de decisão interlocutória, sendo, portanto, desafiável mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o STJ pacificou o entendimento de que “
a decisão que rejeita exceção de pré-executividade é decisão interlocutória e não sentença, devendo ser atacada por meio de agravo de instrumento, sendo incabível apelação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

No caso dos autos, a apelação foi manejada contra decisão que, rejeitando a exceção de pré-executividade, determinou o regular prosseguimento da execução, sem extinguir o feito executivo.

Dessa forma, a irresignação deveria ter sido deduzida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, inciso II e parágrafo único, do CPC, o qual expressamente prevê a impugnabilidade imediata de decisões interlocutórias que versem, também, sobre “rejeição da alegação de impenhorabilidade”.

Sendo assim, ao realizar a interpretação conjunta dos dispositivos legais acima transcritos, e por se tratar, o
decisum
proferido, de decisão interlocutória enunciada na Execução de Título Extrajudicial, tem-se por evidenciado que o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, não Apelação.

A interposição de Apelação, em detrimento do Agravo de Instrumento, contrariando as normas regentes da matéria, configura erro grosseiro a impedir seja conhecido o Recurso de Apelação Cível.

Outrossim, ressalto ser inaplicável, à hipótese, o princípio da fungibilidade dos recursos, por se tratar de erro grosseiro, bem como, por obedecerem estes recursos, a procedimentos distintos, uma vez que a apelação deve ser interposta no Juízo de origem e o agravo diretamente no Tribunal.

Nessa linha, destaca-se que o manejo equivocado da apelação, em lugar do agravo de instrumento, constitui erro inescusável, pois a jurisprudência consolidada e os dispositivos processuais aplicáveis não deixam dúvida quanto à via adequada.

O princípio da fungibilidade não pode ser invocado em favor de quem, sendo parte representada por advogado habilitado, desconsidera a orientação jurisprudencial pacífica e reiterada, o que, conforme assente na doutrina e na jurisprudência, configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pelo juízo
ad quem
.

À propósito:

E
MENTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO INADEQUADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento, e não a apelação. [...] 5. Recurso especial conhecido e provido.” ( REsp 1404366/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA , julgado em 23/10/2014, DJe 09/02/2015)”

(N.U 1005590-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

E
MENTA APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – RECURSO APELAÇÃO INADEQUADO – CABIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). O magistrado não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça, podendo solicitar demais documentos para comprovação e no caso de não atendimento deverá indeferi-la.

(TJ-MT - AC: 10334472620188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação apresentado, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025